Tribunal: TJDFT
Processo: 0000324-67.2018.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0000324-67.2018.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RAFAELA LUCIANE MOTTA FERREIRA EMBARGADO: RODRIGO FREITAS CARBONE DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela querelada, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PENAL. PRELIMINARES. DECADÊNCIA AFASTADA. INICIAL E PROCURAÇÃO REGULARES. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA. INJÚRIA. TIPICIDADE OBJETIVA E ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO PRESENTES. ANIMUS INJURIANDI. VIOLAÇÃO À HONRA EVIDENCIADA. DOSIMETRIA MANTIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. 1. Os fatos ocorreram entre a noite do dia 26.07.2017 e a manhã do dia 27.07.2017, sendo cabível a propositura da ação penal privada até 25.01.2018, data em que a queixa-crime foi ajuizada. Logo, não há de se falar em decadência. 2. Não procede a alegação de inépcia da queixa-crime, porquanto esta, apesar de sucinta, possibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa, especificando a materialidade do crime, as circunstâncias (data, o horário e o local), bem como a autoria do delito. 3. A procuração de ID 14366899 atende às exigências do art. 44, do Código de Processo Penal, uma vez que confere amplos poderes, inerentes ao bom e fiel cumprimento do mandato, com poderes especiais para o ajuizamento da queixa-crime, indicando o nome da querelada e mencionando o fato criminoso. Ressalte-se que a lei se satisfaz apenas com a menção ao fato criminoso, cujo escopo é o de fixar eventual responsabilização do mandante, ou do mandatário, por excesso no exercício do direito de queixa, dispensada a sua descrição minuciosa, no corpo da procuração. 4. Finalmente, quanto à tese de renúncia tácita, esta não merece prosperar. Não restou demonstrado que o recorrido manteve relacionamento amoroso duradouro com a apelante após os fatos descritos na queixa-crime. Preliminares afastadas. 5. A tipicidade do delito de injúria exige a avaliação do contexto fático probatório quanto ao tempo e lugar de ocorrência dos fatos e as peculiaridades pessoais do acusado, sendo exigido, para a sua configuração, o animus injuriandi. 6. No caso, o conjunto probatório é amplo e suficiente para comprovar a autoria e materialidade dos crimes de injúria, sendo as testemunhas uníssonas em afirmar que a querelada se dirigiu, pessoalmente, ao querelante, em duas oportunidades, utilizando-se de expressões como "frouxo, omisso, delegado bunda mole e delegado de merda". 7. As testemunhas revelaram, ainda, que a apelante apresentava humor oscilante, bem como comportamentos inadequados no ambiente de trabalho. 8. Quanto ao reconhecimento da agravante- motivo fútil, a jurisprudência do STJ dispõe que "Não ofende o princípio da congruência a condenação por agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia. Inteligência dos arts. 385 e 387, I, do Código de Processo Penal" (HC 219.068/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 20/05/2016). 9. No que se refere às causas de aumento de pena previstas no artigo 141, incisos II e III, do CP, nada a reparar, haja vista as injúrias terem sido perpetradas na presença de várias pessoas, incluindo subalternos da vítima, tendo sido parte das ofensas proferidas com o intuito de ofender o recorrido em razão de suas funções públicas (delegado de polícia). 10. A pena foi aplicada no mínimo legal e, considerando a presença da agravante do motivo fútil e das causas de aumento reconhecidas, culminou na pena definitiva de 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime inicial aberto, que foi substituída pela pena restritiva de direitos. 11. O valor indenizatório para reparação dos danos é adequado, não irrisório, tendo levado em conta a situação financeira da recorrente e do recorrido, bem como a extensão do dano, já que todas as ofensas e abalos psicológicos sofridos pelo recorrido foram presenciados por outros funcionários públicos, inclusive subalternos da vítima, considerando-se, inclusive, que os fatos ganharam notoriedade na cidade, tendo sido noticiado em veículos de comunicação. Desse modo, mister a sua manutenção. 12. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. 13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1251636, 00003246720188070008, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/5/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE INJÚRIA. OMISSÃO. RECONHECIMENTO DE RENÚNCIA TÁCITA. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 2. O embargante aponta a existência de omissão no acórdão, quanto à análise da renúncia tácita pela vítima. Requer, alternativamente, o prequestionamento de variados dispositivos constitucionais, para eventual oposição de Recurso Extraordinário. 3. Não há, entretanto, qualquer vício no acórdão embargado. Conforme devidamente enfrentado, quando do julgamento da apelação, a prática de relação sexual entre o ofendido e a acusada - em momento isolado e de forma impulsiva -, como se extrai do arcabouço probatório, não importa no reconhecimento de renúncia tácita ao direito de propositura de ação penal privada. O fato não caracterizou o estabelecimento de um relacionamento amoroso duradouro, que seria óbice ao oferecimento de queixa-crime. 4. Desse modo, a despeito da alegação de existência de omissão no julgado, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, na realidade, o reexame da matéria, o que lhe é defeso e demonstra a inadequação da via eleita. 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). Assim, não prospera o pedido genérico de prequestionamento, sem que se defina, de forma clara e precisa, em que consiste a alegada violação. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1285492, 00003246720188070008, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no PJe: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A recorrente alega violação ao art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido infringido o princípio da presunção da inocência por suspostamente não ter sido demonstrada cabalmente sua culpa ao longo do processo. Acrescenta que a querelada foi condenada apenas com base em declaração da vítima e de um informante, o que ofenderia a “regra probatória do in dubio pro reo”. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, regular o preparo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Há contrarrazões, pelo que passo a examinar os demais pressupostos recursais. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Apesar de exposta a existência de repercussão geral, cuja apreciação cabe à Corte Suprema (artigo 1.035, CPC), em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, não se revelou “que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (ARE 829.269 AgR/ES, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015). Portanto, manifesta a impossibilidade de verificação da pertinência objetiva acerca da alegada repercussão. Além disso, constata-se que o referido dispositivo constitucional que se alega violado não foi objeto de debate pela Turma Julgadora, apesar de opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta ao enunciado 282 da súmula do Supremo Tribunal Federal. De outro lado, o acórdão recorrido decidiu a questão posta com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal), bem como em fatos e provas acostados ao processo. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o que acarreta apenas a violação indireta ou reflexa à Constituição Federal de 1988, bem como encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”), por implicar o revolvimento do conjunto fático-probatório presente nos autos, in verbis: “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 140, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE INJÚRIA REAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5o, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5o, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA SUPREMA CORTE. MERA REFERÊNCIA ÀS RAZÕES ANTERIORMENTE APRESENTADAS. SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1161638 ED-ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 28-11-2018 PUBLIC 29-11-2018) Por fim, o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inexistência de repercussão geral em demanda ajuizada em juizado especial, quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria, bem como a fundamentada justificação da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se a ementa do referido julgado: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015 ) ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 13 de novembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal